Tribunal: TJDFT
Processo: 0748925-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. MÚTUO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DESCONTOS.
1. A regra geral para o recebimento da apelação cuja sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória é a de efeito devolutivo apenas, nos termos da regra prevista no artigo 1.012, §1°, V, do Código de Processo Civil.
2. Contudo, os termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, é possível atribuir efeito suspensivo à apelação quando estiverem presentes (i) a probabilidade de provimento do recurso, ou (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. Identificada a relevância da fundamentação para constatar a existência de risco de difícil reparação até o julgamento final da demanda, sem prejuízo da detida verticalização da cognição quanto às controvérsias recursais que concernem a legalidade dos descontos efetuados na conta corrente do requerente, o efeito suspensivo ao recurso de apelação proveniente, deve ser concedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.